Tribunal: TJPA
Processo: 0809297-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809297-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FENIX CURTIDORA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – TEMA 988/STJ. DESCABIMENTO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixa de conhecer do agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida nos autos de embargos à execução fiscal, indeferindo o pedido de produção de prova documental e testemunhal;

2. A análise da pretensão recursal se limita à possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC;

3. De acordo com a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, tema 988/STJ, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT);

4. A produção de provas é destinada ao juiz, de modo que a ele incumbe, de acordo com o artigo 370 do CPC, determinar as necessárias à instrução do processo; sendo-lhe permitido o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias;

5. O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza a inutilidade de eventual devolução da questão no recurso de apelação, caso a empresa não tenha êxito nos seus embargos; o processo de execução está suspenso, de modo que a agravante não vem sofrendo constrições durante o trâmite da ação que impugna o feito. Descaracterizada a urgência na espécie;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809297-31.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FENIX CURTIDORA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id. 15243109) interposto por
FENIX CURTIDORA LTDA
contra decisão monocrática que deixa de conhecer do agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida nos autos de embargos à execução fiscal (processo nº 0057763-40.2015.8.14.0301), indeferindo o pedido de produção de prova documental e testemunhal.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão ora agravada está equivocada e dissociada da realidade dos autos, pois contrária ao entendimento do STJ, Tema nº 988, que consagrou a tese da taxatividade mitigada. Aduz que, em se tratando de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a produção da prova indicada e justificada pela Agravante no processo originário com a ressalva de que será realizado o julgamento antecipado de mérito, não há nenhuma dúvida quanto à urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Sustenta ter demonstrado e comprovado, em suas razões recursais, que os documentos que foram indicados não lhe estão acessíveis e não constam no Auto de Infração e Notificação Fiscal que dera origem ao crédito tributário em cobro. Porque, se tratam de documentos de terceiro, no caso da empresa BOM RETIRO EXPORTADORA LTDA, detentora das mercadorias remetidas para industrialização da Agravante, quais sejam, seus documentos contábeis e financeiros, tais como, Notas Fiscais de Remessa para Industrialização; Notas Fiscais de Retorno destas mesmas operações de Industrialização; respectivos comprovantes de liquidação destas operações de industrialização realizadas pela Agravante; Livro “Registro Modelo 7” ou equivalente contendo a movimentação de estoques em poder de terceiros, no caso a Agravante, no período da autuação fiscal que deu origem à exigência fiscal.

Pontua que a pretensão que fora deduzida pela Agravante na petição de indicação da prova documental encontra respaldo legal no art. 401 e seguintes do CPC que estabelece a obrigação de terceiro de exibir o documento nos autos. Ainda, que a prova oral será capaz de revelar e tornar incontroverso o fato de que, no período fiscalizado, não mantinha estoque próprio de mercadorias, pois prestava serviços de industrialização por conta e ordem de terceiro, bem como que a informação relacionada na Declaração de Imposto de Renda – DIPJ 2009 da Agravante quanto à suposta existência de estoque próprio decorreu de equívoco no preenchimento.

Argumenta que a decisão que indeferiu a produção da prova na origem quanto a r. decisão ora agravada desprezaram que a prova testemunhal é sempre admitida quando a lei não dispuser de modo diverso, o que não ocorre no presente caso concreto, nos termos do art. 442, do CPC.

Requer o exercício do juízo de retratação, ou o conhecimento e provimento do agravo interno.

Contrarrazões (Id. 15921990).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Refutando o juízo de retratação, conheço do agravo interno.

Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal opostos em face da ação executiva fiscal relativa a débitos de ICMS objeto das Certidões de Dívida Ativa nº 2012570009750-4 e 2012570009751-2. Após impugnação da Fazenda, a Embargante solicitou produção de prova oral através do depoimento pessoal das partes e da oitiva das testemunhas a serem arroladas, além da produção de prova documental e pericial.

Proferida decisão indeferindo o pedido de produção de provas e anunciando o julgamento antecipado da lide, nos termos a saber:

“Decisão

Tratam os autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizada por FENIX CURTIDORA LTDA em face do Estado do Pará.

Em despacho o juízo ordenou que as partes informassem se possuíam provas a produzir. Em petição a embargante, requereu a produção de documental e testemunhal.

O embargado requereu o julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

Analisando os presentes autos, observo que não merece deferimento os pedidos de produção de prova.

Considerando que os processos administrativos fiscais são de livre acesso pelas partes, bem como que todas as informações referentes a autuação constam no Autos de Infração e Notificação Fiscal acostadas os autos, que, por sua vez, são títulos que gozam de presunção de liquidez e certeza, indefiro o requerido no ID nº 2952002.

Sobre a produção de prova testemunhal formulado pela parte embargante Isto porque, em feitos como o presente, nos quais se discute a existência ou não de débitos relacionados suspensão da exigibilidade do crédito tributário referido no auto de infração, a solução a ser dada a lide necessita ser demonstrada pela via documental a ser juntada pelas partes no momento processual oportuno, ou seja, com a petição inicial ou com a contestação.

Assim, a produção de prova testemunhal, nos presentes autos, em nada contribuirá para o deslinde da causa, mas, ao contrário, acarretará em mora na solução definitiva do litígio, caminhando, assim, na contramão do princípio da razoável duração do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de produção de prova documental e testemunhal, nos termos da fundamentação, consignando que procederei julgamento antecipado de mérito.

Preclusa a presente decisão, determino a remessa dos autos à UNAJ.

Cumpra-se e Intimem-se.”

Interposto agravo de instrumento, no qual prolatada a decisão ora recorrida que conclui pela manifesta inadmissibilidade do agravo, considerando que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses de cabimento art. 1.015, do CPC, nem representa caso de urgência ou perigo de irreversibilidade que imponha a mitigação do rol previsto no referido dispositivo legal, afastando aplicação do Tema 988 do STJ.

A presente análise cinge-se à verificação do cabimento ou não do recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida na origem indeferindo o pedido de produção de provas na ação de embargos à execução, o que ensejaria a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

O artigo 1.015 do CPC elenca as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento; e, da simples leitura do dispositivo, depreende-se que o indeferimento de produção de provas nele não se enquadra, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Essa taxatividade da norma citada, pode ser mitigada, conforme tese firmada no julgamento do Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018) nos seguintes termos: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

A interpretação dada pela decisão monocrática ora agravada é de que:

“No caso, trata-se de ação incidental, cujas provas devem ser carreadas com a inicial, conforme estabelece o § 1º do art. 16 da LEF. A correspondente execução fiscal encontra-se suspensa e o agravante não se desincumbiu de comprovar a urgência da diligência. Ao contrário, o que se nota é a procrastinação de um processo que dura mais de 7 anos. Por certo, mesmo prolatado o julgamento da lide, caso o resultado lhe seja desfavorável, sua pretensão não estará preclusa; cabendo-lhe reformular o pedido em sede preliminar de apelação, o que afasta a irreversibilidade da situação.”

O agravante tenta justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, trazendo argumentos de que as provas que pretende produzir não lhes são acessíveis, mas encontram-se em poder de terceiro e que há necessidade de depoimento para comprovar que houve equívoco na declaração de imposto de renda de 2009. Sustenta que o anúncio do julgamento antecipado da lide traduz a urgência que enseja o conhecimento do agravo.

Reitero não detectar a urgência, na espécie. O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza a inutilidade de eventual devolução da questão no recurso de apelação, caso a empresa não tenha êxito nos seus embargos. Reitere-se que o processo de execução está suspenso, de modo que a agravante não vem sofrendo constrições durante o trâmite da ação que impugna o feito.

Quanto à produção de provas, sabe-se que é destinada ao juiz, de modo que a ele incumbe, de acordo com o artigo 370 do CPC, determinar as necessárias à instrução do processo; sendo-lhe permitido o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Do contexto do processo de embargos à execução, observa-se que o juízo entendeu protelatório o pedido da embargante, registrando que, na espécie, a documentação probatória deveria ter sido anexada à inicial. Nessa linha estabelece o § 1º do art. 16 da LEF.

Nesse contexto, entendo pela ausência de elemento capaz de mitigar o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, porquanto do indeferimento de produção de provas, na espécie, não exsurge a inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso cabível em face da sentença de embargos à execução.

Nessa esteira, reitero a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA
PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art.
1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação
, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" ( AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

2.
Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" ( REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018)
, requisitos não verificados no caso
.

3.
De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no
parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido"( REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) (grifado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO QUE NÃO CONSTA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC E NÃO SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO IRRECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.
A decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial não é passível de reexame por agravo de instrumento, pois não consta do rol previsto no art. 1.015 do CPC, nem se enquadra nos critérios adotados pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.704.520/MT, em que estabelecida a teoria da taxatividade mitigada
.

2. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 22390366520228260000 SP 2239036-65.2022.8.26.0000, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 11/10/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS ÀQUELAS CONSTANTES DO PROCESSO.

ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TEMA IMUNE DE PRECLUSÃO, PODENDO SER OBJETO DE QUESTIONAMENTOS EM PRELIMINAR DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO, PORTANTO, NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1015 DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA
. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.024, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0013451-08.2022.8.16.0000/1 - Cascavel - Rel.: CLAUDIO SMIRNE DINIZ- J. 27.09.2022 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
DECISÃO QUE INDEFERIU REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. - O art. 1.015 do CPC traz rol numerus clausus de hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento, no qual não se acha a decisão que indefere produção de prova pericial em sede de processo de conhecimento

- Na espécie, ao contrário do que sustenta a embargante, não houve "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º", hipótese do inciso XI do art. 1.015 do CPC, mas apenas indeferimento da prova pericial com base na regra geral de que incumbe à parte autora o ônus de comprovar suas alegações - Precedentes deste tribunal.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 51890455920228217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 28/09/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2022)

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC) EM AGRAVO POR INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO POR INSTRUMENTO INCABÍVEL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA RECENTEMENTE ASSENTADA PELO STJ NO JULGAMENTO DOS RESP 1.696.396 E 1.704.520 (TEMA 988/STJ). INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA, SENÃO DE FORMA GENÉRICA. INSURGÊNCIA QUE PODERÁ SER EXAMINADA COM PROFUNDIDADE ENQUANTO PRELIMINAR DE FUTURO E EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.009, § 1º, DO CPC. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS QUE FUNDAMENTARAM O NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. JULGAMENTO UNIPESSOAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Não cabe a interposição de agravo por instrumento contra decisão proferida em sede de embargos à execução fiscal, ação autônoma de impugnação que não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, incluindo o que estabelece o parágrafo único. Via de regra, decisões interlocutórias que versam sobre o indeferimento de produção de prova também não comportam a interposição de agravo por instrumento, uma vez que não se enquadram no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, tampouco são cobertas pela preclusão, devendo a matéria ser examinada com profundidade enquanto preliminar de futuro e eventual recurso de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC). Para a aplicação da taxatividade mitigada recentemente assentada pelo STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520 (TEMA 988/STJ), não basta alegar a urgência de forma genérica no recurso, assim como o seria em toda e qualquer hipótese de indeferimento de produção de prova. Mais do que questionar a opção do art. 1.009, § 1º, do CPC - que remete a discussão para preliminar de futura apelação, eventualmente interposta contra a decisão final -, o recorrente deve demonstrar no agravo, com base em elementos concretos, que a urgência na análise seria capaz de caracterizar a inutilidade do julgamento da questão apenas em grau de apelação.

(TJ-SC - AI: 50296148720218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5029614-87.2021.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público)”

Isso posto, entendo sem razão o agravante, devendo ser mantida a decisão que julga pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto
, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2023